Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E TESTEMUNHA OCULAR. SUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Falta interesse recursal nos pedidos de fixação de pena-base no mínimo legal e regime inicial menos gravoso, quando se verifica que a pena-base já foi fixada em patamar mínimo e o regime inicial fixado foi o aberto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sobretudo em face dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, depoimento de testemunha ocular, tendo o réu, ainda, confessado o delito.
3. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, sendo que, no caso, o réu cometeu o crime descrito no tipo por portar e transportar espingarda calibre. 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.